Tribunal: TJSP
Processo: 1056064-57.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para declarar inexigível o IPTU sobre o imóvel cadastrado sob n. 250.248, nos exercícios de 2012 a 2017, bem como para condenar a ré à repetição dos valores pagos indevidamente, fixando critérios para a correção monetária e os juros de mora do indébito tributário, na forma

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para declarar inexigível o IPTU sobre o imóvel cadastrado sob n. 250.248, nos exercícios de 2012 a 2017, bem como para condenar a ré à repetição dos valores pagos indevidamente, fixando critérios para a correção monetária e os juros de mora do indébito tributário, na forma especificada. Ausência da omissão apontada pelo embargante. Presença, contudo da contradição, já que o acórdão afirma que a sentença ficava integralmente mantida quando, na verdade, houve alteração de ofício quanto a matéria de ordem pública relativa aos juros e à atualização monetária dos valores a serem restituídos. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, é embargado M2FY
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 2/7
Voto n. 16316
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1056064-57.2017.8.26.0506/50000
Comarca:
Ribeirão Preto
Embargante:
Município de Ribeirão Preto
Embargado:
M2FY Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a
apelação interposta contra sentença que julgou procedente o
pedido, para declarar inexigível o IPTU sobre o imóvel
cadastrado sob n. 250.248, nos exercícios de 2012 a 2017, bem
como para condenar a ré à repetição dos valores pagos
indevidamente, fixando critérios para a correção monetária e
os juros de mora do indébito tributário, na forma especificada.
Ausência da omissão apontada pelo embargante. Presença,
contudo da contradição, já que o acórdão afirma que a
sentença ficava integralmente mantida quando, na verdade,
houve alteração de ofício quanto a matéria de ordem pública
relativa aos juros e à atualização monetária dos valores a
serem restituídos. Embargos acolhidos em parte, sem efeito
modificativo do julgado.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Ribeirão Preto em face do acórdão de p. 374/387, o qual negou provimento a
apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para declarar
inexigível o IPTU sobre o imóvel cadastrado sob n. 250.248, nos exercícios de 2012 a
2017, bem como para condenar a ré à repetição dos valores pagos indevidamente,
fixando critérios para a correção monetária e os juros de mora do indébito tributário, na
forma especificada.
As razões recursais, depois de afirmar que os embargos estão sendo
utilizados “com finalidade prequestionadora”, para atender o que dispõem as Súmulas 356,
do Supremo Tribunal Federal, e 211, do Superior Tribunal de Justiça, imputam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 3/7
omissões ao acórdão recorrido, relacionadas a (I) existência de previsão na legislação
local de utilização da SELIC para remunerar o crédito tributário, a qual não pode ser
cumulada com quaisquer outra os índices; (II) deve ser observado o quanto decidido
no tema 905, julgado pelo STJ, a respeito da aplicação da atualização do crédito
tributário, quando prevista pela legislação municipal a utilização da SELIC; (III) a r.
sentença decidiu de forma diversa do acórdão quanto aos juros e correção monetária,
não merecendo prevalecer a condenação em honorários advocatícios recursais; (IV) há
contradição entre o proferimento de decisão diversa no acórdão e a manutenção
integral da r. sentença, como constou do v. aresto (p. 01/05).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a
despeito dos argumentos sustentados pela municipalidade, comportam acolhimento
apenas em parte, sem modificação do julgado.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. IPTU. Alegação de
não incidência do tributo em razão da destinação agropastoril dada
ao imóvel. Sentença que julgou procedente o pedido, para declarar
inexigível o IPTU sobre o imóvel cadastrado sob n. 250.248, nos
exercícios de 2012 a 2017, bem como para condenar a ré à repetição
dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros
de mora na forma especificada. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que
pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art.
32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste
último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a
utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial. Precedentes. Provas suficientes de que o
imóvel é destinado à atividade rural (plantação de verduras para
comercialização). Repetição de indébito tributário. Atualização
monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda
Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a
Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 4/7
fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e
somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não
incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até
o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da
Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso não provido.”
E ainda há que se destacar o consignado no v. aresto:
“Tratando-se de matéria pública, oportuno o estabelecimento dos
critérios a serem observados para a repetição de indébito tributário, cujo
montante deverá corresponder aos valores comprovadamente recolhidos
aos cofres da municipalidade, o que deverá ser devidamente apurado na
fase de liquidação do julgado. Assim, quanto à atualização monetária, e
diante do que foi decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de
declaração no RE 870.947 (Tema 810), a Fazenda Pública deverá
observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus impostos,
bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos após o
trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da
caderneta de poupança em matéria tributária. Assim, em razão do
mesmo princípio da isonomia observado quando da fixação da
atualização monetária, os juros devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora, que, em
regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local
em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o trânsito
em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório
ou RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento
(Súmula Vinculante 17 do STF). Por outro lado, oportunamente há que
se observar que “Incidem os juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”
(Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431,
sessão de 19.04.2017).”
As questões ora trazidas pela embargante estão tratadas
expressamente no v. acórdão recorrido, como se observa acima, não havendo qualquer
reparo a ser feito no v. acórdão.
Note-se que constou expressamente do v. acórdão que, quanto aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 5/7
juros de mora, “[...] devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora, que, em regra, é de 1% ao mês [...]”, critério que encontra
respaldo no artigo 161, § 1o do CTN, com a ressalva de existência de lei local em
sentido diverso.
Assim, considerando-se tratar-se de matéria de ordem pública
(cognoscível em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, inclusive de ofício,
como no caso presente), possível a determinação dos critérios de recomposição do
indébito tributário, de acordo com o quanto decidido pelo STF em recurso julgado sob
o regime dos recursos repetitivos, como constou do acórdão embargado.
No mais, ainda que se tenha decidido em sede de recurso de forma
diversa daquela determinada pela r. sentença, o foi de ofício em matéria de ordem
pública e apenas no que toca à correção monetária e juros incidentes sobre o indébito
tributário, sem qualquer reforma quanto ao mérito da repetição de indébito decorrente
da inexigibilidade de IPTU, não havendo, portanto, reparos a se fazer no v. acórdão
quanto aos honorários advocatícios recursais.
Ainda que assim não fosse, conforme prevê o parágrafo único do
artigo 86 do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, como no caso presente.
Por fim, deve ser suprida a contradição apontada pelo embargante.
Com efeito, onde se lê: “Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para sua reforma,
fica mantida integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, aos quais ficam
acrescentados os expostos neste voto.” deve ser lido: “Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser
mantida a procedência da ação, como decidiu o juízo a quo, observando-se os critérios de recomposição
do indébito tributário aqui expostos, pelos fundamentos jurídicos expostos neste voto.”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 6/7
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, ausente qualquer omissão e suprida a contradição apontada
pelo embargante, nos termos aqui expostos, impõe-se o acolhimento em parte deste
recurso, sem efeito modificativo do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056064-57.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 16316 7/7
III Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração, sem efeito modificativo do julgado.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)